Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-40.2021.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000848-40.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), BEATRIZ MENDES D OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 702.617.911-09 (RECORRIDO), MARIANA BOTELHO SOUZA - CPF: 038.539.191-97 (ADVOGADO), WESLEY BARBOSA TORO MACHADO - CPF: 048.220.511-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000848-40.2021.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Parte Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Beatriz Mendes D’Oliveira da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA – PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - DEMORA EXCESSIVA NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – CANCELAMENTO DO PEDIDO – ESTORNO NÃO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 8.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.899,00 (hum mil e oitocentos e noventa e nove reais) e a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu, por meio do sítio eletrônico da empresa ré, um aparelho de celular da marca Samsung, modelo A-71, cor preto, 128GB, Tela 6.7, Câm. 64MP, no valor de R$ 1.887,00 (mil oitocentos e oitenta e sete reais) e 01 (um) SIMCARD 4G 2/3/4FF AVULSO P59 OLHAL CO, no valor de R$ 12,00 (doze reais), totalizando o montante de R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais) na data de 19/01/2021, cujo pagamento ocorreu por meio de cartão de crédito.

4.

Contudo, após diversas tentativas administrativas, não obteve qualquer resposta da empresa ré acerca do
status
do seu pedido, solicitando o cancelamento e o respectivo estorno da quantia desembolsada na data de 26/01/2021.

5.

Naquela oportunidade fora informada que a devolução do valor ocorreria no prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias contados da data do pedido de cancelamento, todavia, até a propositura da presente demanda em 26/04/2021, a empresa recorrente não havia realizado o estorno do valor.

6.

De sua vez, a empresa recorrente sustenta que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois os números de protocolos de ligações apresentados na inicial não foram encontrados em seu sistema interno, bem como o estorno do valor referente à compra objeto de discussão nestes autos não havia sido realizado, uma vez que estava dentro do prazo concedido à consumidora.

7.

Sobre o tema, importante frisar que o art. 49 do CDC prevê que o consumidor pode desistir do contrato firmado fora do estabelecimento, especialmente por telefone ou a domicílio, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço
,
cujos valores eventualmente pagos serão devolvidos de imediato.

8.

No caso destes autos, observo que a consumidora formalizou o pedido de cancelamento dentro do prazo previsto no aludido dispositivo legal, e como se tratava de compra realizada por meio de cartão de crédito, aguardou o prazo estabelecido pela ré para a concretização do estorno do montante correspondente aos produtos, o que não ocorreu.

9.

Assim, incumbia à empresa requerida comprovar que procedeu ao estorno da quantia no prazo assinalado por ela própria, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

10.

Danos morais caracterizados devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme protocolos informados na inicial e juntados nos ids. 100778695 e seguintes, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022